Tribunal: TJPA
Processo: 0800854-69.2023.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800854-69.2023.8.14.0072

APELANTE: ALFREDO PINTO DE MATOS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DENOMINADA “DOAÇÃO UNICEF”. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade de cobrança identificada como “Doação UNICEF”, realizada sem comprovação de vínculo contratual ou autorização, condenando a concessionária de energia elétrica à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00. O autor recorre pleiteando a majoração da indenização para R$ 10.000,00 e o aumento dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 1.000,00 em razão de cobrança indevida em fatura de energia elétrica deve ser majorado, bem como se é cabível a elevação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as circunstâncias do caso concreto e o caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.

4.

A intervenção do tribunal no
quantum
indenizatório somente se justifica quando o valor arbitrado na origem se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante.

5.

O conjunto probatório evidencia a ocorrência de descontos indevidos, sem demonstração de repercussão substancial na esfera anímica do autor em proporção capaz de justificar elevação significativa da indenização.

6.

O valor fixado na sentença mostra-se adequado para compensar o dano e cumprir a função pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

7.

Os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação observam os critérios previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A majoração do valor da indenização por dano moral somente se justifica quando o montante fixado na origem se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante.

2.

Cobranças indevidas, sem demonstração de repercussão concreta de maior gravidade, autorizam indenização por dano moral em valor moderado, fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Honorários advocatícios fixados conforme os critérios do art. 85, §2º, do CPC devem ser mantidos quando adequados às circunstâncias da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.608.573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; TJPA, Apelação Cível nº 00029453620188140107, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.07.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ALFREDO PINTO DE MATOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na petição inicial, o autor alegou não possuir qualquer vínculo contratual com a concessionária que justificasse os descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário, referentes à rubrica denominada “Doação UNICEF”. Sustentou que jamais autorizou tal cobrança e requereu restituição dos valores descontados indevidamente, além de compensação por danos morais.

Devidamente citada, a parte requerida não apresentou documentos que comprovassem a existência de relação jurídica entre as partes ou a autorização para realização dos descontos.

Sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos, para declarar a nulidade da cobrança “Doação UNICEF”, condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o autor interpôs a presente apelação, pleiteando a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00, sustentando que o valor fixado não reflete o caráter pedagógico-punitivo da condenação, considerando a conduta reiterada da concessionária e a vulnerabilidade do consumidor. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios ao patamar de 20%, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Oportunamente intimada, a parte ré deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 28104144.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise do pedido de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, arbitrado na sentença em R$ 1.000,00, decorrente de descontos indevidos identificados como “Doação UNICEF” realizados no benefício previdenciário do autor.

Com efeito, embora a sentença tenha reconhecido a irregularidade da cobrança e determinado a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, o apelante sustenta que o montante arbitrado seria insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógico-punitiva da reparação civil, pleiteando sua elevação para R$ 10.000,00.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano experimentado e o caráter pedagógico da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa da parte lesada.

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que o arbitramento do
quantum
indenizatório deve ocorrer com prudência, sendo legítima a intervenção do tribunal apenas quando o valor fixado na origem se revelar manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese. Vejamos (grifei):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. SÚMULA Nº 7/STJ. INOCORRÊNCIA. QUANTUM IRRISÓRIO. DEMORA EM PROCEDIMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE PARTO POR CESARIANA. RECONHECIMENTO TARDIO. MORTE DA CRIANÇA NO VENTRE MATERNO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é possível a modificação do quantum indenizatório quando os danos morais forem flagrantemente irrisórios ou exorbitantes, hipótese verificada na espécie à luz do método bifásico, inexistindo razão para aplicar a Súmula nº 7/STJ. Precedentes do STJ.

2. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 3. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 4. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.
[...]

(STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO NÃO APRESENTADO. APELAÇÃO DA DEMANDANTE. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito em razão de descontos indevidos realizados em conta corrente. A parte autora busca a majoração dos danos morais e da verba honorária e a devolução em dobro dos valores descontados.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a majoração dos danos morais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir 3.
Demonstrada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Danos morais arbitrados de forma razoável e adequada. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da condenação, o que se mostra adequado, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. IV.
Dispositivo 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00029453620188140107 28750844, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, conquanto tenha sido reconhecida a irregularidade da cobrança, não se verifica nos autos demonstração de efetivo abalo psicológico ou repercussão concreta na esfera anímica do autor que justifique a majoração pretendida. O conjunto probatório evidencia apenas a ocorrência de descontos indevidos, circunstância que, embora apta a ensejar compensação moral, não revela situação de gravidade suficiente para justificar a elevação significativa do
quantum
indenizatório.

Cumpre destacar que a indenização por dano moral não se presta a constituir fonte de lucro, devendo ser fixada em patamar que represente compensação adequada ao prejuízo suportado, sem desbordar para valores desproporcionais às peculiaridades da causa.

Nesse contexto, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem mostra-se adequado e suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, considerando as circunstâncias do caso concreto, a natureza da relação jurídica e a ausência de prova de dano moral de maior intensidade.

Assim, inexistindo elementos capazes de demonstrar a inadequação do valor fixado na sentença, não há fundamento para sua majoração, devendo ser mantido o montante arbitrado pelo juízo a quo.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios para 20%, também não merece acolhida, uma vez que a verba honorária foi fixada em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, inexistindo motivo que justifique sua alteração nesta instância.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência mínima da apelante, mantenho a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos arbitrados na sentença, sem proceder à majoração dos honorários, considerando o desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026